Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3 – Os Embargos de Declaração interpostos possuem feição manifestamente protelatória, pois é nítido que o recurso não foi manejado para ventilar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no provimento jurisdicional concedido, consistindo, ademais, em mero instrumento de irresignação quanto ao resultado de julgamento que foi desfavorável à Embargante, o que enseja a aplicação de multa nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.